Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico pretendido e (ii) a existência de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Devidamente demonstrada por prova pericial, respaldada em literatura científica atualizada, a necessária realização da cirurgia ortognática.
3.1. Como o procedimento pleiteado consta do rol de procedimentos básicos da ANS, há obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, considerando o relatório do profissional que assiste o paciente.
3.2. A indicação de prévio tratamento ortodôntico antes da intervenção cirúrgica não é idónea a corroborar a recusa do tratamento, já que, a atual literatura médica possibilita o tratamento ortodôntico após a realização da cirurgia ortognática.
4. Embora a operadora do plano de saúde tenha incorrido em inexecução contratual ao negar o procedimento cirúrgico, tal fato, por si só, não autoriza a configuração do dano moral, pois não representa afronta ao nome ou idoneidade psicológica do demandante.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Na hipótese, a recusa de cobertura do procedimento cirúrgico carece de amparo legal, porquanto comprovado que consta no rol de procedimentos básicos da ANS, bem como a necessidade e indicação pelo médico assistente.”